Tribunal: TJBA
Processo: 0514884-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0514884-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR BONIFACIO BRIGE e outros (2)

Advogado(s): MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA, NOELIA BRIGE ELLERY, DULCE BASTOS SALLES

APELADO: VANESSA MELO ROCHA e outros (4)

Advogado(s):LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO, THAIS DE SOUZA ARCANJO, ANAMARIA DE SOUZA FERRAZ RIBEIRO ARCANJO, NOELIA BRIGE ELLERY, DULCE BASTOS SALLES, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO
CIVIL
E

PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO.
SENTENÇA
DE IM
PROCEDÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL D
A
TABELIÃ. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INCAPACIDADE DA TESTADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SOBERANIA DA VONTADE DO TESTADOR. MANUTENÇÃO DO TESTAMENTO.

APELO
S

D
O
AUTOR E DO

RÉUS N
ÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados no bojo da ação declaratória de nulidade de testamento público lavrado por Cíntia Melo Souto Brige, na qual o autor alega vícios consistentes na incompetência territorial da tabeliã, falsidade quanto ao local da lavratura, ausência de testemunhas instrumentárias e incapacidade da testadora no momento do ato, pleiteando a invalidação do testamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a lavratura do testamento fora da circunscrição territorial da tabeliã enseja sua nulidade; (ii) estabelecer se a indicação incorreta do local do ato compromete a validade do instrumento; (iii) determinar se houve ausência das testemunhas exigidas por lei; (iv) verificar se a testadora era incapaz no momento da manifestação de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática do ato notarial fora da circunscrição territorial configura irregularidade de natureza administrativa, não sendo suficiente para invalidar o testamento quando preservada a manifestação de vontade da testadora.

O ordenamento jurídico privilegia o princípio da conservação do negócio jurídico e a soberania da vontade do testador, admitindo a flexibilização de formalidades quando não comprometida a essência do ato.

A indicação incorreta do local da lavratura constitui irregularidade formal, já sancionada na esfera administrativa, sem afetar a validade do conteúdo do testamento.

A fé pública da tabeliã prevalece quanto à presença das testemunhas no ato, não sendo suficiente para infirmá-la a ausência de registro administrativo hospitalar de visitantes.

A capacidade para testar é presumida, incumbindo à parte que alega a incapacidade o ônus de provar, de forma robusta, a ausência de discernimento no momento da lavratura.

Os elementos probatórios demonstram que a testadora apresentava lucidez, não sendo o uso de medicação paliativa suficiente para caracterizar incapacidade civil automática.

A declaração da tabeliã e os depoimentos colhidos confirmam a compreensão da testadora acerca do ato e a existência de vontade previamente manifestada.

Eventuais controvérsias sobre a extensão patrimonial dos bens testados não implicam nulidade do testamento, mas mera limitação de sua eficácia ao patrimônio disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos não providos.

Tese de julgamento
:

A inobservância da competência territorial do tabelião configura vício administrativo que não invalida o testamento quando preservada a vontade do testador.

Vícios formais não ensejam nulidade do testamento se não comprometem a higidez da manifestação de vontade.

A capacidade para testar é presumida, exigindo prova robusta para sua desconstituição.

A fé pública do tabelião prevalece quanto às formalidades do ato notarial, salvo prova inequívoca em contrário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0514884-66.2017.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s,
PAULO CÉSAR BONIFÁCIO SOUTO BRIGE, RAPHAELA BONIFÁCIO SOUTO BRIGE
e
PAULO CÉSAR BONIFÁCIO BRIGE

e
apelados,
VANESSA MELO ROCHA
e
RICARDO DE MELO SOUTO SOBRINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e

negar

provimento
à
s
Apelaç
ões

Cíve
is

interpostas pelas

parte
s

autora e
ré
s
,
mantendo
a
sentença
a quo,
c
o
m a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
em desfavor do
autor
.

Salvador, .

12